Tribunal: TJES
Processo: 5011953-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011953-72.2022.8.08.0011

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ADESÃO VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E LEGÍVEIS SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA. CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA E IDOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os documentos dos autos demonstram que a apelante, de fato, firmou voluntariamente o contrato de cartão de crédito com margem consignável junto à instituição financeira apelada.

2. Nesse sentido, das provas juntadas constam informações ostensivas localizadas na parte superior de cada um deles e destacadas em negrito indicando que o contrato seria uma “Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco”, "Autorização de Reserva de Margem Consignável - Cartão de Crédito - Bradesco Consignado [...]" e "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado".

3. A existência de informações claras, ostensivas e legíveis acerca da natureza do contrato firmado demonstra a observância dos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, a teor do que estatui o § 3º, art. 54, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A argumentação no sentido de que a recorrente é consumidora e idosa, por si só, não se mostra robusta a ponto justificar o afastamento da conclusão alcançada na sentença recorrida e no sentido de reconhecer a validade do contrato firmado. Precedente deste Eg. TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do banco recorrido para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011953-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DAS NEVES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ADESÃO VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E LEGÍVEIS SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA. CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA E IDOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os documentos dos autos demonstram que a apelante, de fato, firmou voluntariamente o contrato de cartão de crédito com margem consignável junto à instituição financeira apelada.

2. Nesse sentido, das provas juntadas constam informações ostensivas localizadas na parte superior de cada um deles e destacadas em negrito indicando que o contrato seria uma “Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco”, "Autorização de Reserva de Margem Consignável - Cartão de Crédito - Bradesco Consignado [...]" e "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado".

3. A existência de informações claras, ostensivas e legíveis acerca da natureza do contrato firmado demonstra a observância dos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, a teor do que estatui o § 3º, art. 54, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A argumentação no sentido de que a recorrente é consumidora e idosa, por si só, não se mostra robusta a ponto justificar o afastamento da conclusão alcançada na sentença recorrida e no sentido de reconhecer a validade do contrato firmado. Precedente deste Eg. TJES.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do banco recorrido para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011953-72.2022.8.08.0011

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FATIMA DAS NEVES SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. nº 7584547), que julgou improcedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

Aduz a recorrente (id. nº 7584549) que o contrato firmado entre as partes deve ser anulado, uma vez que o banco apelado não lhe prestou as informações e os esclarecimentos necessários sobre o teor do pacto firmado, especialmente no que tange ao fato de que não se tratava de um empréstimo bancário, mas sim de um contrato de cartão de crédito com margem consignável.

Além disso, afirma que ostenta a condição de consumidora e idosa, ao passo que o outro lado da relação jurídica é composto por uma grande instituição financeira, razões que justificam ainda mais a anulação do contrato e a devolução em dobro dos valores cobrados.

No mais, sustenta que os efeitos negativos oriundos do contrato em questão, dentre eles os descontos realizados em seu benefício previdenciário, justificam a condenação do recorrido aos danos morais.

Pois bem. Inicialmente, registro que este Eg. Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, realizado o julgamento de recursos nos quais a questão de fundo trata da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários envolvendo pessoas físicas.

Nesses casos, este Sodalício tem firmado seu posicionamento na sedimentada jurisprudência do Colendo STJ, a exemplo da Súmula 479 do STJ e também do Tema Repetitivo nº 466/STJ, segundo os quais a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de contracorrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão se mostra diversa. Isso porque, examinando os documentos carreados, em especial aquele constante do id. nº 20683888 dos autos de origem possível constatar que a apelante, de fato, firmou voluntariamente o contrato de cartão de crédito com margem consignável junto à instituição financeira apelada.

Tanto é verdade que, em sua exordial, a própria recorrente afirma que “
buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação
” (id. nº 7584315).

Da mesma forma, analisando os documentos que compõem o contrato em referência vislumbro que eles dispõe de termos claros, nos quais resta evidenciado que o pacto firmado entre as partes se trata de um contrato de cartão de crédito com margem consignável e não um contrato de empréstimo consignado.

Prova disso é que dos citados documentos constam informações ostensivas localizadas na parte superior de cada um deles e destacadas em negrito indicando que se tratam de “
Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco
”, "
Autorização de Reserva de Margem Consignável - Cartão de Crédito - Bradesco Consignado [...]
" e "
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
", daí porque demonstrado, claramente, qual o tipo de contratação se tratou.

Assim, entendo que restou observada a disposição contida no § 3º, art. 54, do Código de Defesa do Consumidor, que ao prestigiar a aplicação dos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, disciplinou que:

Art. 54, § 3º.
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis
, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (grifei).

Somado a isso, a argumentação no sentido de que a recorrente é consumidora e idosa, por si só, não se mostra robusta a ponto justificar o afastamento da conclusão alcançada na sentença recorrida, ainda mais quando este é o entendimento sedimentado pelo Eg. TJES, conforme o precedente que cito abaixo:

[...] 4. Mera argumentação de que era a contratante idosa e não tinha condições de entender o alcance do empréstimo, por certo, não se mostra suficiente a inquinar a negociação objeto de discussão, eis que inapta a caracterizar o alegado descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do CDC. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 5006540-21.2022.8.08.0030, Rel Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, J. 30/11/2023).

Dessa maneira, não vislumbro indício mínimo de violação ao dever de informação imposto ao fornecedor, ora recorrente (art. 6º, III, do CDC), daí porque inexiste razão para o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, não havendo que se falar, por isso, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico do banco recorrido para 12% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5011953-72.2022.8.08.0011

Apelante:
Maria de Fátima das Neves Silva

Apelado
:

Banco Bradesco S/A

Relator:
Desembargador
Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

1º Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões

2º
Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão do dia
2
0
.
0
5
.202
4.

VOTO VISTA

(
Acompanhar
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Maria de Fátima das Neves Silva

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
°
V
ara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,

que julgou improcedente a pretensão autoral.

O
eminente Desembargador
Substituto
Leonardo Alvarenga da Fonseca
, em síntese,
CONHECEU DO RECURSO E
NEGOU-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos,
por entender que inexiste nulidade na contratação por ausência de violação ao dever de informação. Proposição de voto esta que foi
acompanhada
pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após
analisar
atentamente os aludidos votos,
entendo
que não há elementos para divergir da conclusão alcançada pelo nobre Relator
. Explico.

Na origem, a ora apelante alegou que embora tenha procurado o Requerido, ora apelado para formalização de empréstimo consignado, jamais fez a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas que, a despeito disso, o banco vem efetuando descontos em seus proventos, sem o seu consentimento, sob a rubrica de “reserva de margem” ou Empréstimo RMC”.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato, pelas provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse,
sobretudo pela efetiva utilização do cartão de crédito
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Sob os argumentos acima expostos,
ACOMPANHO
na íntegra a proposição de voto

d
o
eminente relator
para

CONHE
CER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador Vogal

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões